Tribunal: STF
Processo: ACO 3591
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Em 06/06/2023, homologuei o pedido de desistência formulado pelo Estado do Piauí, de modo a extinguir o processo sem resolução de mérito (Código de Processo Civil, art. 485, VIII, e § 4º), exclusivamente em relação ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e ao Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola - FIDA.



    O Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, por meio da Petição 60.078/2023, apresentou embargos de declaração no qual requer "a retificação de erro material verificado na decisão pela qual Vossa Excelência homologou o pedido de desistência com relação ao BID e ao FIDA (publicada no DJe de 12/6/2023), uma vez que constou da r. decisão, por equívoco, o nome do BIRD (Banco Internacional para Reconstrução e o Desenvolvimento) quando deveria ter constado o nome do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento)".



    É o Relatório. Decido.



    De fato, ao fixar os honorários advocatícios, constou, de forma equivocada, que o pagamento seria devido, tendo em vista que o Banco Internacional para Reconstrução e o Desenvolvimento – BIRD já teria apresentado a contestação.



    Assim, tendo o pedido de desistência sido formulado em face do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, que já apresentou contestação, e do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola - FIDA, que não chegou a ser citado, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, tão somente para que conste da parte dispositiva:



    "Por todo o exposto, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, homologo o pedido de desistência da ação, de modo a extinguir o processo sem resolução de mérito (Código de Processo Civil, art. 485, VIII, e § 4º).



    Já apresentada contestação pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID (Petição 57.238/2022), condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos dos artigos 85, § 8º, e 90 do CPC de 2015."



    Publique-se.



    Brasília, 03 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente